Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013941-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0004-80 (AGRAVADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0005-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. LEGALIDADE DA INCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para suspender parcialmente notificações administrativas e autorizou a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é legítima a inclusão do contribuinte no regime administrativo cautelar por descumprimento de obrigações tributárias;
(
ii
) verificar se a exigência de substituição da nota fiscal eletrônica por nota fiscal avulsa constitui medida ilegal ou restritiva à atividade comercial.

III. Razões de decidir

3. O regime administrativo cautelar encontra respaldo legal nos
arts
. 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual nº 7.098/98, constituindo medida preventiva e legítima para garantir a regularidade fiscal e o recolhimento do ICMS.

4. A substituição da nota fiscal eletrônica por nota fiscal avulsa não impede a continuidade das atividades comerciais, sendo medida proporcional destinada a assegurar o recolhimento antecipado do ICMS, conforme jurisprudência consolidada.

5. No caso concreto, restou comprovada a regularidade do procedimento, com notificação da empresa e ausência de manifestação no prazo legal, justificando a aplicação da medida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão reformada para indeferir o pedido liminar, restabelecendo a eficácia das notificações administrativas.

Tese de julgamento
:

"1. A inclusão de contribuinte no regime administrativo cautelar, por descumprimento reiterado de obrigações tributárias, é medida legal e proporcional, nos termos da Lei Estadual nº 7.098/98. 2. A exigência de emissão de nota fiscal avulsa não impede o exercício regular das atividades empresariais."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº 7.098/98,
arts
. 17-H, 17-I e 47-I; RICMS/MT, art.
916.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS nº 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019; TJMT, N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes de Lacerda/MT, nos autos do mandado de segurança nº 1000580-54.2024.8.11.0013, impetrado por
Lacerda Eletromóveis Ltda.
, que deferiu liminar para suspender parcialmente as
notificações administrativas
nº 46779/1825/68/2024, 46778/1825/68/2024 e 46780/1825/68/2024, autorizando a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais.

Irresignado, o agravante sustenta a legalidade do regime cautelar administrativo previsto nos artigos 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual nº 7.098/98, ressaltando que sua validade é amplamente reconhecida pela jurisprudência. Argumenta que a antecipação do recolhimento do ICMS é medida legítima, porquanto não altera o aspecto temporal da regra matriz do tributo, mas apenas antecipa o prazo de pagamento, o que encontra respaldo na legislação tributária.

Afirma, ainda, que a inclusão de contribuintes no referido regime decorre de reiterados descumprimentos de obrigações tributárias principais e acessórias, como no caso da agravada, que teria simulado diversas operações, gerando risco efetivo ao erário e justificando, assim, a adoção da medida cautelar para resguardar o recolhimento do imposto devido.

Defende, ademais, que a suspensão da emissão de
n
ota
f
iscal
e
letrônica e do
c
onhecimento de
t
ransporte
e
letrônico não impede a continuidade das operações comerciais, uma vez que a empresa pode emitir documentação fiscal avulsa nos postos fiscais da SEFAZ/MT, não havendo, portanto, qualquer óbice ao exercício regular de suas atividades empresariais.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar (Id. 215716654).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 216398698).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2
17293697
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (Id. 2
53002185
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se de
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes de Lacerda/MT, nos autos do mandado de segurança nº 1000580-54.2024.8.11.0013, impetrado por
Lacerda Eletromóveis Ltda.
, que deferiu liminar para suspender parcialmente as
notificações

administrativas
nº 46779/1825/68/2024, 46778/1825/68/2024 e 46780/1825/68/2024, autorizando a emissão de notas fiscais
eletrônicas e demais documentos fiscais.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Em síntese, a ação mandamental de origem visa a
suspensão das notificações administrativas
, com o consequente
restabelecimento da emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais
. A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar, limitando-se a determinar a
reativação da emissão das notas fiscais eletrônicas
, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

No que tange às
sanções aplicadas pela Fazenda Pública
, é pacífico o entendimento de que decorrem do descumprimento de
obrigações tributárias
, sejam principais ou acessórias, constituindo instrumento legítimo de garantia à regularidade fiscal e à tutela do crédito público. Nesse contexto, o
regime administrativo cautelar
emerge como uma medida legítima e necessária adotada pelo Fisco para assegurar o
cumprimento da legislação tributária
.

O
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu a legalidade desse regime, assentando que não se trata de
meio coercitivo
para compelir o contribuinte ao pagamento de débitos tributários, mas de medida destinada a
evitar a continuidade do descumprimento reiterado das obrigações fiscais
e garantir a
regular arrecadação tributária
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS.
INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

[...]
2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim
consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]
4. Por último,
a decisão colegiada concluiu que a reinclusão no aludido regime fiscalizatório “não se amolda como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, medida que seria vedada”, pois tal instrumento “não impede que a impetrante continue a comercializar sua mercadoria no Estado de Goiás, mas apenas latera a sistemática de declaração e recolhimento do ICMS” (fl. 123, e-STJ).
[...]
6. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS n. 57.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019,
DJe
de 18/11/2019)

No Estado de Mato Grosso, a medida encontra respaldo nos artigos
17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual nº 7.098/98
, que disciplinam o cabimento e a aplicação do
regime administrativo cautelar
:

“
Art. 17-H.
Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.”

“
Art. 17-I.
A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.”

“
Art. 47-I.
Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício e na forma regulamentar, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte.”

É importante destacar
que a nulidade da inclusão no regime administrativo cautelar pode ocorrer quando o procedimento é conduzido de forma unilateral pela Fazenda Pública, sem que o contribuinte tenha a oportunidade de
regularizar pendências
ou exercer o
contraditório e a ampla defesa
, violando os princípios constitucionais do devido processo legal.

No entanto, tal situação não se verifica nos presentes autos.
Conforme consta no Id. 215716655, a Fazenda Pública
intimou a empresa agravada
, por meio das notificações fiscais nº 300477, 300478 e 300476, concedendo prazo para apresentação das informações e documentos necessários a fim de comprovar a regularidade de suas operações.

A ciência das intimações ocorreu em
30/11/2023
, sem que a empresa tenha apresentado qualquer manifestação no prazo estabelecido. Diante dessa
inércia
, foi aplicada a sanção correspondente, nos termos do
art. 916 do RICMS/MT
, com imposição das medidas previstas nos incisos II, III, IV, VIII, XI e XIV do §2º do referido artigo.

“Art. 916. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e
915
, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

§ 2º A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1º deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:
[...]

II - obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III - suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV -
emissão
, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

VIII - exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;
[...]

XI - inclusão em
medida administrativa cautelar
de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

XIV - suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;”

Assim, diante das irregularidades fiscais não sanadas, não se verifica qualquer ilegalidade na inclusão da empresa agravada no regime administrativo cautelar, especialmente porque tal medida encontra respaldo legal e jurisprudencial, destinando-se a proteger a arrecadação tributária e resguardar a integridade do erário público.

No mesmo sentido, em relação ao inciso IV do §2º do art. 916 do RICMS/MT, que determina a substituição da emissão de
nota fiscal eletrônica
pela
nota fiscal avulsa
, tem-se que a legalidade dessa exigência já foi amplamente reconhecida por esta Câmara de Direito Público e Coletivo. Tal medida não visa restringir a atividade econômica do contribuinte, mas tão somente assegurar o
recolhimento antecipado do ICMS
devido nas operações realizadas, sem qualquer alteração na regra matriz de incidência do tributo.

Ressalta-se que não há uma suspensão efetiva, mas apenas a substituição do sistema de emissão de notas, o que não impede a continuidade das atividades
comerciais. Trata-se, na verdade, de uma medida que visa garantir o recolhimento do imposto devido pelo contribuinte inadimplente nas operações realizadas, o que se revela razoável diante dos expressivos valores em aberto.

Destaco a jurisprudência pertinente desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO E SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Tese de julgamento:
"Não se constata neste momento ilegalidade na inclusão do contribuinte em regime cautelar administrativo, que não impede a continuidade das atividades empresariais, restringindo-se ao descredenciamento para emissão de notas fiscais eletrônicas, sem suspender a possibilidade de emissão avulsa e o regular exercício das operações comerciais”.
(N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

Dessa forma, não há qualquer obstáculo à comercialização ou ao exercício das atividades da empresa agravada. A exigência da emissão de
documentação fiscal avulsa
nos postos fiscais, como alternativa à suspensão da nota fiscal eletrônica, constitui medida legítima e proporcional, plenamente adequada à finalidade de tutelar o crédito tributário.

Forte nesses argumentos, e considerando que a decisão se encontra em dissonância com o entendimento consolidado deste Tribunal sobre a matéria, revela-se imperiosa a sua reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar e mantendo a eficácia integral das notificações administrativas nº 46779/1825/68/2024, 46778/1825/68/2024 e 46780/1825/68/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025